Tribunal: STF
Processo: HC 257656
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA: DUAS AGRAVANTES E UMA ATENUANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE UM SEXTO APLICADA NO ACÓRDÃO. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.6.2025, por Santiago Pasquette Peres, advogado, em benefício de Patrícia Pereira Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.2.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 836.788/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 14.9.2022, pelo Tribunal do Júri da comarca de Jarinu/SP, à pena privativa de liberdade de dezessete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado previsto nos incs. III, IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal. 



    O Conselho de Sentença daquela comarca concluiu ter ficado provado que, em 26.12.2017, a paciente matou sua companheira, por razões de gênero, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio cruel (fls. 21-27, e-doc. 2). 



    3. Em 3.2.2023, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 0000014-27.2018.8.26.0301, interposta pela defesa, e reduziu para quatorze anos de reclusão a pena privativa de liberdade imposta à paciente. Esta a ementa:



    “Apelação criminal. Homicídio qualificado. Aplicação da pena. Método trifásico. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Em princípio, e zelando-se para que o direito penal tenha vigência nacional, não se autoriza acréscimo da pena-base por conta da prática do ilícito de homicídio em cidade simplesmente pequena, sob o argumento genérico de maior consternação social” (fl. 84, e-doc. 2).



    4. A condenação transitou em julgado em 19.3.2023 (fl. 100, e-doc. 2). 



    5. Em 6.7.2023, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 836.788/SP no Superior Tribunal de Justiça, com a alegação de que a paciente estaria sofrendo coação ilegal decorrente de aumento exacerbado na segunda fase da dosimetria da pena imposta (fl. 91, e-doc. 2). 



    Em 11.2.2025, requisitadas informações às instâncias antecedentes e colhida a manifestação do Ministério Público Federal, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus impetrado, em acórdão com a seguinte ementa:



     “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/3 POR DUAS AGRAVANTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de PATRICIA PEREIRA RODRIGUES, condenada à pena de 14 anos de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI, do Código Penal). A defesa questiona a fração de 1/3 aplicada na segunda fase da dosimetria devido à presença de duas agravantes, argumentando ser o acréscimo desproporcional. Requer a revisão do cálculo para redução da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a fração de aumento de 1/3, aplicada na dosimetria da pena em razão da incidência de duas agravantes, caracteriza flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal. 



    4. No caso, foi considerada a fração de 1/6 para cada uma das agravantes, assim como para a atenuante, de modo que a análise realizada pelo Tribunal de origem está em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da temática, não se verificando a apontada desproporcionalidade. 



    5. A revisão da dosimetria da pena só é admitida em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso em tela. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (fls. 149-150, e-doc. 2)



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, pelo qual a defesa busca a redução da pena privativa de liberdade imposta à paciente, mediante a diminuição da fração atribuída às agravantes na segunda etapa da dosimetria. 



    Sustenta que, “devido ao fato de o Código Penal não ter estabelecido balizas para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase de sua aplicação, a doutrina e jurisprudência têm entendido que esse aumento ou diminuição deve se dar em até 1/6 (um sexto), atendendo a critérios da proporcionalidade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “[e]mbora não exista previsão legal acerca do quantum de acréscimo da pena a ser aplicado em decorrência da agravante da reincidência, é de rigor a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na hipótese, a despeito de haver 02 agravantes, ainda é desproporcional o acréscimo de 1/3 (um terço) da pena por força de tais agravantes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Conclui que “não se sustenta a aplicação automática do aumento de 1/3, ainda que diante de duas agravantes, sem qualquer análise qualitativa de sua gravidade concreta. No mínimo, impõe-se a fixação do aumento de 1/6 para cada agravante, com posterior compensação com a atenuante da confissão espontânea, conforme orientação reiterada das Cortes Superiores” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, sendo evidente o constrangimento ilegal a que submetido a paciente, requer-se o conhecimento dessa ação e a concessão da ordem para que o aumento decorrente das agravantes seja diminuído para a fração de 1/6 e compensado com a atenuante da confissão espontânea” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pretende-se, com este habeas corpus, a redução da pena de quatorze anos de reclusão, imposta à paciente em acórdão com trânsito em julgado em 19.3.2023 (fl. 100, e-doc. 2). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie 



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 251.004-AgR/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 



    5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes



    6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 218.217- AgR/AC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A JUSTIFICAR EVENTUAL ATUAÇÃO DE OFÍCIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na hipótese em que o habeas corpus é utilizado como substitutivo de revisão criminal. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.768-AgR/PB, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.7.2020).



    9. Esse óbice jurisprudencial pode ser superado em circunstâncias excepcionais, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 



    10. Sem realizar exame aprofundado do mérito, mas apenas para demonstrar a ausência de patente ilegalidade ou de teratologia capaz de autorizar a concessão de habeas corpus de oficio, tem-se que a paciente foi condenada pelo Tribunal do Júri da comarca de Jarinu/SP à pena de dezessete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado previsto nos incs. III, IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal. 



    Na primeira etapa da dosimetria, a culpabilidade e as consequências do crime foram valoradas negativamente. Na segunda etapa, identificada a presença de duas agravantes, foi aplicado o aumento correspondente a um terço da pena-base para, em seguida, diminuí-la em um sexto por conta da atenuante da confissão. Confira-se:



    “Não constam dos autos condenações criminais transitadas em julgado (fl. 59). 



    O Conselho de Sentença reconheceu a presença de três qualificadoras (meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e ambiente de violência doméstica e familiar). 



    Assim, tendo em vista que o ambiente de violência doméstica e familiar [qualifica o crime], o meio cruel e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima serão considerados circunstâncias agravantes, porquanto legalmente previstos como tal (CP, art. 61, II, ‘c’ e ‘d’). 



    A culpabilidade deve ser valorada em desfavor da acusada, pois, segundo consta, iniciou a discussão, indo até o trabalho da vítima, levando consigo a arma do crime. 



    Não há elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do agente. 



    O motivo e a relação afetiva já foram consideradas para qualificar o delito, não podendo ser novamente valorado na dosimetria, sob pena de inequívoco bis in idem. 



    As consequências do crime também devem ser levadas em conta (CP, art. 59), pois os fatos causaram consternação social nesta pequena cidade. 



    O comportamento da vítima não teve relevância. 



    Na primeira fase, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), fixo a pena-base acima do mínimo legal, aumentada em 1/3, em 16 anos de reclusão. 



    Na segunda fase, presentes duas agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), elevo a reprimenda em 1/3, passando a dosá-la em 21 anos e 4 meses de reclusão.



    Ainda que parcial, presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6 e fixo em 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. 



    Na terceira fase, não havendo notícias de causas de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena de 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.



    Diante da quantidade da pena concreta e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 33). 



    A despeito do tempo de prisão provisória, deixo de aferir a possibilidade de ‘progressão antecipada’ do regime (CPP, art. 387, § 2º), devido a ausência de informações, devendo a questão ser melhor examinada pelo r. Juízo da execução, em momento oportuno. 



    A violência contra a pessoa, a quantidade da pena concreta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44) e a concessão da suspensão condicional da pena sursis (CP, art. 77). 



    ISSO POSTO, o Tribunal do Júri da Comarca de Jarinu CONDENA a ré PATRÍCIA PEREIRA RODRIGUES, qualificada nos autos, como incursa no artigo 121, parágrafo 2º, incisos III, IV e VI do Código Penal, ao cumprimento da pena de 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão” (fls. 24-26, e-doc. 2)



    11. No julgamento da Apelação Criminal n. 0000014-27.2018.8.26.0301, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa e reduziu para quatorze anos de reclusão a pena privativa de liberdade imposta à paciente.



    No voto condutor do acórdão, seguido por unanimidade, tem-se que:



    “(...) o recurso limitou-se a rechaçar a pena imposta e o regime prisional imposto, ou seja, não há qualquer razão para reforma da condenação, lembrando, ainda, o teor da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal: ‘O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição’. 



    Com o devido respeito ao entendimento contrário, a pena-base deve mesmo ser fixada no mínimo legal. É que foi exasperada com fundamento na culpabilidade de Patrícia, pois iniciou a discussão, foi ao trabalho da vítima e levou consigo a arma do crime. No entanto, tais circunstâncias não se mostram especiais ao crime de feminicídio a ponto de justificar o aumento da pena. Não raro, infelizmente, esse tipo de crime ocorre após discussões anteriores, conflitos familiares antigos que acabam por culminar na morte da vítima por seu companheiro ou companheira. Por isso, afasta-se a circunstância judicial favorável. 



    Tampouco prevalece que as consequências do crime devam justificar a maior reprimenda. Apesar de afirmado na sentença que o crime causou consternação social na pequena cidade, não há comprovação de tal alegação. Em primeiro lugar, cabe zelar para que o direito penal preserve sua validade nacional. Portanto, não cabe tê-lo mais rigoroso em Jarinu que em outros sítios. Afinal, o homicídio praticado em cidades pequenas é, por si apenas, tão gravoso e causa tanta consternação quanto aquele praticado nas cidades grandes e nas cidades médias. Afinal, é postulado civilizatório que a vida humana, enquanto bem jurídico máximo de nosso sistema normativo, tenha valia una, ou seja, a mesma igualdade nas cidades grandes e nas cidades pequenas. Nenhuma vida humana, em nenhuma circunstância, tem como ser mais celebrada que outra vida humana. Logo, é comum que crimes dessa espécie causem celeuma, consternação e tristeza não só em cidades pequenas, mas em qualquer comunidade a qual pertencia a vítima ou mesmo a acusada.



    Portanto, ausentes condições judiciais desfavoráveis concretamente indicadas, fixa-se a pena em doze (12) anos de reclusão na primeira fase da dosimetria. 



    Na segunda etapa, primeiro foi aumentada a pena em um terço (1/3) com fundamento em duas circunstâncias qualificadoras e, após, reduzida em apenas um sexto (1/6) pela confissão. Mais recomendável, porém, que se considere dialeticamente os fatores de força adversa em conjunto. 



    Quanto à circunstância atenuante, tem-se que o artigo 65, inciso II, alínea ‘d’ do Código Penal dispõe sobre a confissão do crime, ou seja, basta que a ré confesse ter sido a agente do ilícito que lhe está sendo imputado, com seus respectivos elementos constitutivos. A lei não exige confissão também sobre as circunstâncias do crime. Assim, mesmo quando não sustentada na prova, a negativa referente à consumação ou ao emprego de arma – ou a qualquer outra das causas legais de aumento da pena ou de qualificação legal do fato – não elide a confissão do crime, completa e plenamente eficaz para o fim de justificar a atenuação da pena, tal como exigiu o legislador. Por óbvio, não cabe ao Juízo alargar a exigência da confissão também para as circunstâncias que, concretamente, estão no caso simplesmente colorindo a reprovabilidade do ilícito. No caso, houve confissão de autoria e a apelante, portanto, tem direito a essa atenuante que lhe fica sim deferida.



    Quanto às agravantes, os Tribunais Superiores pacificaram entendimento pela possibilidade de se utilizar das qualificadoras, quando há mais de uma, como agravante genérica, portanto, na segunda fase da dosimetria da pena. No entanto, no presente caso, o patamar de aumento aplicado na origem de fato se mostrou excessivo. 



    Portanto, eis que presentes duas circunstâncias genéricas agravantes, posto contraditadas por uma circunstância genérica atenuante (confissão espontânea de autoria), tem-se que, nesta segunda etapa do cômputo trifásico, afinal se autoriza, na inteligência do enunciado do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, que prepondere, afinal, o agravamento em proporção não maior que um sexto (1/6), com o que a pena se alonga, assim, para catorze (14) anos de reclusão. 



    O regime prisional, por outro lado, fica mantido no fechado diante do quantum de pena aplicado, bem como pela ausência de impugnação pela parte. 



    Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de Patricia Pereira Rodrigues tão somente para reduzir sua pena para catorze (14) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, bem como sua condenação por infração à norma do artigo 121, parágrafo 2º, incisos III, IV e VI do Código Penal, comunicando-se ao juízo da execução para os devidos ajustes” (fls. 85-88, e-doc. 2).



    12. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 836.788/SP, impetrado pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que o acórdão pelo qual fixada a pena definitiva da paciente está em harmonia com a jurisprudência daquele Superior Tribunal. Consta do voto da Relatora, Ministra Daniela Teixeira:



    “A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que ‘o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado’ (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) 



    No caso, foi considerada a fração de 1/6 para cada uma das agravantes, assim como para a atenuante, de modo que a análise realizada pelo Tribunal de origem está em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da temática” (fl. 155, e-doc. 2). 



    13. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 



    14. Pelo histórico processual, não há qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na pena definitiva imposta à paciente. 



    O acórdão da Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual redimensionada a pena imposta à paciente atribuiu a cada uma das agravantes e à atenuante incidentes na espécie a fração correspondente a um sexto da pena-base, como o impetrante argumenta ser correto.



    Entretanto, havendo duas agravantes e uma atenuante a serem valoradas na segunda fase da dosimetria, o acórdão efetuou a compensação de uma agravante com uma atenuante e, por remanescer, dessa operação, ainda uma segunda agravante, aumentou a pena da paciente em um sexto. 



    Assim, a pena-base de doze anos de reclusão, obtida na primeira etapa da dosimetria, passou para quatorze anos de reclusão ao final da segunda etapa, e foi tornada definitiva dada a ausência de majorantes ou minorantes. 



    15. A atribuição do valor de um sexto para cada uma das agravantes, além de sedimentada como padrão na doutrina, conforme mencionado na inicial, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



      “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVAMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORIENTAÇÃO DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA. 1/6. AUMENTO, NO CASO, ESTABELECIDO NA FRAÇÃO DE 1/5 SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. 



    1. Por não haver o Código Penal estabelecido a quantidade de aumento das agravantes genéricas, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, com certa uniformidade, que a elevação deve ser equivalente em até um sexto da pena-base. Precedentes que chancelaram a aplicação de fração superior a um sexto, vale registrar, levaram em consideração a existência de específica fundamentação lastreada nas especiais circunstâncias da causa penal. 



    2. No caso, o magistrado exasperou a reprimenda, em razão da reincidência, exatamente na fração de 1/5, sem, contudo, apresentar motivação concreta. Há, portanto, ilegalidade a ser sanada na segunda etapa da dosimetria. 



    3. Recurso ordinário provido, em parte” (RHC n. 127.382/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.5.2015).



    16. A impetração revela a pretensão da defesa de que as duas agravantes presentes na espécie (als. c e d do inc. II do art. 61 do Código Penal) tenham peso equivalente ao de uma atenuante. 



    Essa pretensão, além de não ter base legal ou jurisprudencial, implicaria, se acolhida, ofensa ao princípio da individualização da pena, previsto no inc. XLVI da Constituição da República, pelo qual se “exige que o Magistrado confira ao delito sanção condizente aos seus contornos objetivos e subjetivos, evitando se dispense a casos diferentes o mesmo tratamento penal” (HC n. 107.901/GO, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.5.2011). 



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora